Tribunal: TJSP
Processo: 0007195-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Habeas corpus – Pedido de viagem de sentenciada – Sucedâneo de recurso de agravo – Ausência de ilegalidade manifesta – Inadmissibilidade – Ordem denegada.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0007195-41.2020.8.26.0000 - Araraquara
Impetrante: Marcio Alonso
Interessado: Juliana Aparecida Campanini Alonso
Voto no 16978
Registro: 2020.0000177569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0007195-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é impetrante MARCIO
ALONSO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram o habeas corpus. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0007195-41.2020.8.26.0000 - Araraquara
Impetrante: Marcio Alonso
Interessado: Juliana Aparecida Campanini Alonso
Voto no 16978
Habeas corpus
Pedido de viagem de
sentenciada Sucedâneo de recurso de agravo
Ausência
de
ilegalidade
manifesta

Inadmissibilidade Ordem denegada.
Vistos.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por
MÁRCIO
ALONSO
em
favor
de
JULIANA
APARECIDA
CAMPANINI ALONSO, apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo de Direito da Vara do Júri e das Execuções Criminais da Comarca de
Araraquara.
Alega, em síntese, que a paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, uma vez que foi indeferido o pedido para
realização de viagem para a cidade de Campo Grande/MS para visitar o
impetrante que está preso tudo levando à concessão da ordem para que

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0007195-41.2020.8.26.0000 - Araraquara
Impetrante: Marcio Alonso
Interessado: Juliana Aparecida Campanini Alonso
Voto no 16978
seja deferida a autorização de viagem à paciente.
Processado o writ, sem pedido de liminar (fls. 07),
foram prestadas as informações (fls. 11/13) e a d. Procuradoria de Justiça
se manifestou no sentido de que parte do pedido está prejudicado. No mais,
pelo não conhecimento do habeas corpus e, caso conhecido, pela
denegação da ordem (fls. 15/20).
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor
de Juliana Aparecida Campanini Alonso, apontando como autoridade
coatora o MM. Juízo de Direito da Vara do Júri e das Execuções Criminais
da Comarca de Araraquara.
Mas, na análise dos argumentos trazidos na
impetração e, considerando os documentos juntados aos autos, a denegação
da ordem é medida de rigor.
De fato, as informações prestadas pela autoridade
coatora indicam que foi indeferido o pedido de viagem formulado pela
paciente, que cumpre pena em livramento condicional, e em razão de
dificuldades na fiscalização do cumprimento da reprimenda em outro
Estado da Federação (fls. 13vo).
Ora, o habeas corpus não serve para a análise de
decisão que indefere pedido de viagem de sentenciados, pois não se
verifica, nessa hipótese, flagrante ilegalidade.
Vale dizer, contra as decisões do juízo das
execuções, inclusive aquela que indefere o pedido de viagem a outro
Estado, o recurso cabível é o de agravo (art. 197, da Lei de Execuções

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0007195-41.2020.8.26.0000 - Araraquara
Impetrante: Marcio Alonso
Interessado: Juliana Aparecida Campanini Alonso
Voto no 16978
Penais), que, inclusive, já foi interposto pela Defesa (agravo em execução
no 0012008-34.2019.8.26.0037).
Por outro lado, nos termos da jurisprudência
tranquila tanto do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como do Egrégio
Supremo Tribunal Federal, não se admite a utilização do writ como
substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal.
Nesse sentido:
“O habeas corpus tem uma rica história,
constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que
é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de
vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heroico.
Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a
Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário.
Diante da dicção do art. 102, II, da Constituição da República, a
impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o
instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional .
Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte.” (STF, HC
109713/RJ, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em
19/02/2013, DJe 05/03/2013).
“À luz do disposto no art. 105 da Constituição
Federal, esta Corte de Justiça não vem mais admitindo a utilização do
habeas corpus como substituto de recurso ordinário, recurso especial, ou
revisão criminal, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a
essência desse instrumento constitucional. (...) 6. Habeas corpus não
conhecido.” (STJ, HC 256252/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Sexta

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0007195-41.2020.8.26.0000 - Araraquara
Impetrante: Marcio Alonso
Interessado: Juliana Aparecida Campanini Alonso
Voto no 16978
Turma, julgado em 12/03/2013, DJe 20/03/2013).
Bem por isso, inexistindo ilegalidade manifesta a
ponto de ensejar eventual concessão da ordem de ofício, a denegação do
habeas corpus é medida que se impõe.
Diante do exposto, DENEGA-SE o habeas
corpus.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR